Tribunal: TJDFT
Processo: 0766470-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO. CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS PARA CADA PROCEDIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pretensão de oferecer imóvel em garantia de execução fiscal ainda não ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de inépcia da petição inicial em razão da ausência de clareza quanto ao procedimento a ser adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invocação do art. 301 na petição inicial é incapaz de demonstrar qual o procedimento escolhido pela parte para veicular a pretensão de garantir crédito tributário que ainda não foi objeto de execução fiscal.
4. Embora não tenha previsto o procedimento cautelar como o Código de Processo Civil de 1973, o Código de Processo Civil em vigor permite à parte veicular a pretensão de garantia do crédito tributário como tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tutela cautelar requerida em caráter antecedente ou, em tese, como procedimento comum. Precedente.
5. Deve a parte indicar de forma expressa o procedimento a ser seguido, na medida em que cada um deles possui consequências diversas quanto à formação de coisa julgada, necessidade de apresentação de emenda e formulação de pedido principal.
6. A ausência de indicação na petição inicial do procedimento a ser seguido e a postura errática da parte, que ora trata o requerimento como ação cautelar, ora como medida cautelar fiscal de iniciativa exclusiva do Fisco e ora como procedimento comum, demonstram a inépcia da petição inicial, pois a ausência de clareza sobre o procedimento a ser seguido dificulta o julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 301, 303, 304, 318, 321, 330 e 506.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.976.220/SP de relatoria do Min. Gurgel de Faria da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 356054 de relatoria do Des. Lecir Manoel da Luz da 5a Turma Cível.